Tribunal: TJBA
Processo: 0504677-62.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504677-62.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE MARIA SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
KEVIN MANAIA DE SANTANA, CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, KEVIN MANAIA DE SANTANA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA DE 191,05%. ABUSIVIDADE AFASTADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ATUARIAL. DEPÓSITO JUDICIAL FIXADO EM LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO ANTES DO ACERTO DE CONTAS. RECURSO DA OPERADORA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA BENEFICIÁRIA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que, em sede de Ação Revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) confirmar liminar que suspendeu reajuste contratual e determinou a aplicação dos índices da ANS; (ii) restabelecer o contrato cancelado; (iii) fixar multa por descumprimento e condenação em custas e honorários. A sentença foi objeto de Embargos de Declaração, acolhidos parcialmente, apenas, para autorizar levantamento de valores pela Operadora, após o restabelecimento do contrato. A Beneficiária recorreu, insurgindo-se contra a imposição de reajustes retroativos sobre depósitos judiciais fixados por liminar e pleiteando a devolução de valores depositados, após o cancelamento do plano.
O plano de saúde
, por sua vez, sustentou a legalidade do reajuste por faixa etária e a inaplicabilidade dos índices da ANS a planos coletivos, pleiteando a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a cláusula contratual que estipula reajuste de 191,05% por mudança de faixa etária no plano de saúde coletivo; e estabelecer se é devida a restituição de valores depositados judicialmente pela Segurada, após o cancelamento do contrato e se os depósitos mensais devem ser atualizados retroativamente por índices da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Operadora de Plano de Saúde coletivo por adesão possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda consumerista, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com a estipulante, pois é da
quela
a responsabilidade pela aplicação dos reajustes contratuais.

4. Os planos coletivos por adesão submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 608/STJ), devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

5. Embora o reajuste por faixa etária seja, em regra, válido, sua aplicação deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se percentuais aleatórios ou desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor, con
soante
estabelecido no Tema 952/STJ.

6. No caso concreto, o reajuste de 191,05%,
incidente
de forma abrupta, sem respaldo em estudo atuarial ou prova técnica idônea, revela-se potencialmente abusivo, impondo-se sua apuração por meio de cálculos atuariais, a serem realizados na fase de cumprimento de sentença,
segundo
diretriz do Tema 952/STJ.

7. Não se aplica aos contratos coletivos, por analogia, o limite anual de reajuste fixado pela ANS para planos individuais, sendo incabível a substituição automática do índice, sem apuração técnica, sob pena de ofensa ao equilíbrio econômico do contrato.

8. Quanto ao recurso da Beneficiária, é incontroverso que a decisão liminar fixou valor mensal provisório de R$ 472,23 (quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), todavia, tratava-se de montante provisório.

9. A natureza do depósito judicial é de garantia e não equivale ao pagamento regular da mensalidade contratual. Contudo, a devolução dos valores depositados após o cancelamento do contrato deve ser apreciada, apenas, após apuração do valor efetivamente devido, não sendo cabível sua liberação antecipada, por depender de acerto de contas em sede de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da Operadora provido parcialmente.
Apelo
da Segurada julgado prejudicado.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V; 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 47; 51, IV e § 1º; CPC, arts. 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp nº 1.886.929/SP (Tema 1016), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 23.10.2019; STJ, Súmula nº 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível (Simultâneas) n°

0504677-62.2017.8.05.0080
, na qual figuram como Recorrentes/Recorridos
LUCIENE MARIA SANTOS SILVA
E UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ E JULGAR PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.